Tribunal: TJSP
Processo: 1013102-43.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – Débito prescrito e incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares – Necessária a suspensão do processo considerando a discussão da matéria pelas Turmas Reunidas de Direito Privado 1, 2 e 3 deste E. Tribunal de Justiça, até julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, admitido em 19.09.2023 - PROCESSO SUSPENSO. REMESSA DOS AUTOS AO ACERVO VIRTUAL.